Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-42.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018876-42.2019.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), Hercilia de Barros Maciel Hage (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGE (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

A agravante diz que
“A r. decisão interlocutória de fls. 829 e verso, ora agravada, deve ser reformada ou suspensa porque sem nenhum fato novo ela inovou e ampliou a decisão interlocutória de fls. 754/760, determinando a averbação da ação na matrícula nº 70.318, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, que pertence exclusivamente à agravante, autora da ação preventiva, e esse fato já foi reconhecido pelo MM. Juiz ‘a quo’”.

Afirma que “
Na r. decisão interlocutória de fls. 754/760, que é objeto do Agravo de Instrumento nº 1017449-10.2019.8.11.0000, ainda não julgado por V. Exa., o MM. Juiz ‘a quo’, decidiu que a documentação anexada pela agravante É HÁBIL PARA DEMONSTRAR A PROPRIEDADE E A POSSE do imóvel descrito na MATRÍCULA UNIFICADA nº 70.318, registrado em nome da agravante no Cartório do 5º ofício de Cuiabá, e que a Ação de Interdito Proibitório em exame visou preservar a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, matriculado sob o nº 70.318 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, com IPTU nº 01.3.13.076.0164.001 e ainda que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos agravados
”.

Defende que
“está na posse da área litigiosa e que a invasão dessa área em 2003 por famílias de ‘sem teto’ não ocorreu na área deles réus. Isso leva à compreensão de que a posse da agravante não fere qualquer direito dos agravados, porque o MM. Juiz ‘a quo’ ressalvou por mais de uma vez que a proteção buscada pela agravante é sobre a MATRÍCULA UNIFICADA nº 70.318, fls. 01, Livro 02 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá e que tal matrícula é hábil para colorir essa posse da agravante”.

Relata que “
Outra prova de que a posse da agravante não fere qualquer direito dos agravados foi também apresentada pelo MM. Juiz ‘a quo’ na decisão interlocutória de fls. 754/760, quando este salientou que “OS IMÓVEIS OBJETO DAS AÇÕES PROPOSTAS PELA DEMANDANTE NÃO INCLUEM O IMÓVEL PERTENCENTE AOS RÉUS”.

Expõe que, “
Quanto ao resultado final da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião (Código: 737717), objeto do Agravo Interno no AREsp nº 1342217-MT (ID nº 27551484), proposta pela agravante, embora possua identidade de partes, TÊM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSO E PORTANTO, não interfere no julgamento da ação possessória em exame, até porque a sentença ainda ‘não transitada em julgado’ NÃO INCLUI A ENTREGA DA POSSE aos agravados
”.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão de determinação da averbação da ação na matrícula 70318 (id. 27885969).

A liminar foi indeferida pelo então relator Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 28640492).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 32736525).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 128085177).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, OAB/MT 3.221-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT 3.921-O.

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada aduz em contrarrazões que “
A Agravante moveu ação de interdito proibitório em face dos Agravados e paralelo a isso ingressou também com Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião (código 737717), que tramita perante o mesmo Juízo da 2ª Vara de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT, sendo esta julgada totalmente improcedente e confirmada por este E. Tribunal e STJ
”, bem como que, “
portanto, o não conhecimento do agravo de instrumento por estar em conflito com decisão do STJ e jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, conforme assinalado nas decisões proferidas naquela instância
”.

Entretanto, a questão tratada naqueles autos de usucapião nada é afeta à determinação de averbação da existência da ação na respectiva matrícula.

Depreende-se do presente recurso interesse em reformar a decisão agravada, proferida interlocutoriamente, e que é atacada por via adequada, de modo que estão preenchidos os requisitos para o seu conhecimento.

A mera existência de ação de usucapião anterior, mesmo que transitada em julgado, não interfere na aferição do acerto ou desacerto da decisão agravada em se deferir a medida de averbação.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Primeiramente, cumpre asseverar que o juízo de primeiro grau não inovou na determinação de averbação, pois atendeu a pleito da parte agravada, realizada às fls. 599 dos autos (id. 44250647, p. 11), de modo que não houve decisão de ofício sobre a matéria.

Ademais, não se ocorreu decisão surpresa, pois a agravante se manifestou sobre o tema e sobre a petição encartada pela parte agravada, conforme se verifica das fls. 640 (id. 44250647, p. 93).

A despeito disso, e não se adentrando em quem tem direito à posse ou propriedade do imóvel em discussão, o que, certamente, será objeto de análise em recurso e autos apropriados, entendo que a medida de determinação de averbação não merece prosperar.

Faz-se necessária a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com o fito de se comprovar prejuízo à terceiro ou aos autores, bem como a considerável possibilidade de sucesso da demanda, para que então a medida de averbação da ação na respectiva matrícula seja necessária.

Conforme esta Câmara tem entendido em casos análogos, “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de averbação da litigiosidade do imóvel objeto da lide no Cartório de Registro de Imóveis. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do imóvel, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a averbação na matrícula do imóvel.
(...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

Assim, PROVEJO o recurso e indefiro o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante (Prominas) diz que, desde 1985 é possuidora, com justo título e boa-fé de uma área
cercada
de 136.586,65 m2, matriculada sob o nº
70.318,
junto ao Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, resultante da unificação das matrículas nº 40.465-R2, Livro 2-FG, do Cartório do 2º Ofício da Capital, Matrícula nº 42.255-R3, fls 01 e Matrícula nº 66.550, fl. 01, ambas do Livro 02 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, cadastrada no município de Cuiabá com IPTU nº 01.3.13.076.0164.001.

Afirma que a prova da sua foi feita quando, em 2003 a área foi invadida por mais de 100 pessoas, que foram removidas do local, por força da medida liminar concedida na ação de reintegração de posse (código 129981) por ela ajuizada, e em 2016, quando houve uma segunda invasão em massa na área, e a ordem liminar foi revigorada naqueles mesmos autos.

Alega que, durante esses 15 anos, nem os agravados, nem a pessoa da qual alegam ter adquirido a área, fizeram oposição à implantação do loteamento, ou à invasão da área litigiosa, que foi protegida apenas pela Prominas, até que, em 2010, os agravados começaram a ameaçar esbulhar o local, afirmando, perante os parceiros contratuais da agravante, que eram eles os donos da área; por esse motivo, a agravante ajuizou a presente ação de interdito proibitório (Proc. n. 0023199-96.2010.811.0041), obtendo, logo no início, tutela inibitória em seu favor.

Na oportunidade, o magistrado concluiu que houve comprovação de que a posse direta do bem era exercida pela Prominas, já que ela havia até implementado na área um loteamento de casas denominado Nova República (cf. Id. n. 61096938 – p.7-8 dos autos de origem).

Os requeridos apresentaram contestação, alegando que desde o ano de 1976 são proprietários e exercem posse sobre o imóvel inscrito na matrícula
n. 2.657,
devidamente registrado junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde que adquiriram o referido imóvel de Benedito Alves Ferraz, o qual havia adquirido através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1970; enfatizam que sempre exerceram posse sobre a área, construindo cerca nos limites da propriedade, pagando mão de obra, além de realizar inúmeros contratos de arrendamento do imóvel para terceiros, benfeitorias; na oportunidade, mencionaram o caráter dúplice das ações possessórias, e pediram para serem reintegrados na área (cf. Id. n. 44225740 – p.15 dos autos de origem).

Em 30.06.2011, o magistrado determinou a realização de prova pericial, por constatar que ambas as partes apresentaram documentos comprobatórios de posse/propriedade sobre a área, mas que não há equivalência das áreas.

Em 12.05.2017, foi elaborado o laudo pericial, de identificação do imóvel de 14,32 há; na pericia, segundo a magistrada, foi constatado que que o imóvel dos requeridos, desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações (cf. Id. n. 61119460 dos autos de origem).

Em 01.03.2019, a magistrada ordenou que o perito fosse intimado para prestar esclarecimentos sobre o laudo, e os esclarecimentos foram prestados no dia 17.05.2019 (cf. Id. n. 44250647 – p. 178 dos autos de origem)

Em 16.10.2019, a magistrada revogou a tutela inibitória concedida em 2010. Eis os fundamentos adotados:

“Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5º Ofício desta Capital.

(...)

A autora alega a existência de nulidade da Ação de Usucapião na qual os réus fundamentam o domínio, informando o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, onde objetiva a anulação da sentença proferido nos autos n. 4.698, pela Primeira Vara da Capital.

Neste ponto, destaco novamente que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos réus, eis que a pretensão da autora limita-se aos imóveis de Matrícula n. 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, Matrícula 42.255-R3, fls. 01, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá e Matrícula n. 70.318, fls. 1, Livro 02, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Já os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além de outros documentos anexados a defesa.

Pelo que dos autos consta, a lide cinge-se sob a existência ou não de sobreposição da área pertencente à parte autora, ou vice-versa, questão esta que ao meu ver restou prejudicada diante do alegado pelo perito.

Ademais, no bojo de sua contestação, os réus trouxeram dados a respeito dos pontos limítrofes à área sobre a qual alegam serem proprietários e possuidores, de modo que leva a crer que aquela que pertence à parte autora não poderia estar sobreposta, como alegou, situação descrita inclusive pelo perito à fl. 527.

Ainda, os réus também trazem documentos de atuação perante órgãos da Administração Pública (fls. 162/222), o que retrataria sua atuação fática, bem como o exercício da posse do imóvel.

Do cotejo dos autos, é possível vislumbrar que a situação retratada não envolve apenas simples demonstração de posse do imóvel litigioso por uma das partes, mas ao revés, o desate de demandas judiciais provenientes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Com efeito, como aqui se destrincha, dos dois lados, buscam as partes sustentar o direito possessória com base em alegações de domínio, suficientes, portanto, para a aplicação da já transcrita Súmula 487 do STF.

É nítida, portanto, a existência de controvérsia a respeito da própria área cuja posse se pretende tutelar, havendo fundadas dúvidas a respeito dos limites do objeto da lide.

Ademais, essa dúvida também é consubstanciada na própria discussão travada na referida Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, tendo em vista que os réus sustentam a continuidade do exercício da posse com base na sentença proferida em favor de Benedito Alves Ferraz, que posteriormente vendeu aos demandados.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE FLS. 91/92, até ulterior deliberação.

(...)” (cf. Id. n. 24085487).

Contra essa primeira decisão, a Prominas interpôs o RAI 1017449-10.2019.811.0000, alegando que
“ficaram demonstrados os requisitos legais para o seu deferimento em 08/10/2010 (fls. 91/92), não havendo qualquer erro na sua concessão em 2.010
”; que
o mm. juiz ‘a quo’ prolatou a decisão agravada apenas com arrimo na propriedade, deixando totalmente de lado a questão da posse comprovada pela agravante e pela perícia judicial, bem como admitida na contestação pelos agravados e corroborada pelos depoimentos obtidos pelo perito no laudo pericial (fls. 516/554) e finalmente porque a agravante estava e ainda está na posse da área litigiosa; que
os agravados
não provaram que exerceram ou exercem posse sobre o imóvel, tanto que na contestação de fls. 99/127, eles afirmam que a invasão ocorrida em 2003 ‘não ocorreu na área de propriedade dos requeridos’, porque se fosse invasão na área deles agravados, eles teriam tomado as medidas para evitá-la;
que
a agravante tem a posse e o domínio da área litigiosa e enquanto sua posse e seu domínio não for desfeito ela terá seu direito preservado
; Dispõe que, “
Além da ostensividade da posse da agravante sobre a área litigiosa, demonstrando a ausência de oposição dos agravados, tem ainda a ostensividade da cobertura da mídia local que fez ampla divulgação da primeira invasão dos ‘sem teto’ sobre a área litigiosa que também é objeto da ação de interdito proibitório (Código: 450.680), e mesmo assim não houve qualquer reação ou oposição dos agravados, o que demonstra que a posse da agravante é justa porque não é clandestina, violenta ou precária
”.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão de revogação da tutela inibitória, a MMª magistrada determinou que fosse averbada a margem da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, fls. 01, Livro 02, a informação da existência do litígio, para prevenir litígios futuros, e assegurar o direito e interesse de terceiros de boa-fé, inclusive dos próprios litigantes.

Contra essa decisão a Prominas interpôs o RAI 1018876-42.2019.8.11.0000, dizendo que, mesmo sem fato novo, a decisão agravada
“inovou e ampliou a decisão interlocutória de fls. 754/760, determinando a averbação da ação na matrícula nº 70.318, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, que pertence exclusivamente à agravante, autora da ação preventiva, e esse fato já foi reconhecido pelo MM. Juiz ‘a quo’”.

Em seguida, os agravados peticionaram nos autos de origem, requerendo a reintegração na posse do imóvel, e no dia 05.03.2020, a magistrada deferiu o pedido, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme já explicitado na decisão de fls. 754/760, as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes à comprovação dos pressupostos da tutela possessória outrora deferida, sendo que toda a documentação anexada aos autos pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Já os demandados comprovaram não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a sua posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Ainda, os documentos de fls. 152/156, evidenciam a manutenção das cercas pelos réus, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

Lado outro, a documentação juntada às fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Por fim, destaco ainda que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, transitou em julgado, sendo mantida a decisão que reconheceu a propriedade em nome de Benedito Alves Ferraz, e que posteriormente foi adquirida pelos requeridos.

Portanto, tenho que merece acolhimento o pedido de fls. 924/927, uma porque os réus deixaram de exercer a posse no imóvel objeto da lide em razão da liminar concedida à autora às fls. 91/92, que posteriormente foi revogada por força da decisão de fls. 754/760, fazendo jus o reclamo de reintegração na posse.

No caso concreto, ao meu sentir, há que vigorar o princípio da confiança do juiz da causa, eis que está próximo das provas e dos fatos; ademais, convenhamos que verdadeiramente importante e substancial diante da ocorrência do transito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, tendo sido mantida a realidade fática que vigora desde os idos de 1975, qual seja o exercício continuo da posse dos requeridos que só não foi ininterrupta por conta da liminar deferida nestes autos.

(...)”.

Contra essa decisão a Prominas interpôs o RAI 010722-18.2020.8.11.0000, pedindo a reforma da decisão, ao argumento de que a medida é contraditória com a proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra os sem teto.

A Exma. Relatora concluiu que a discussão é unicamente de posse fática; para a relatora, quem provou posse era a agravante; o fato de os antecessores dos agravados terem provado exercer posse 50 anos atrás não mostra que os agravados, que compraram a área, continuaram exercendo posse; para a relatora, há necessidade de sincronia entre decisões judiciais referentes ao mesmo imóvel.

Peço vênia à eminente relatora para dela divergir.

Primeiramente, não há qualquer erro no fato de a decisão agravada ser contrária a decisão proferida no início dos anos 2003, em favor da agravante, em ação possessória contra outras partes, já que é possível que a agravante tenha provado posse da área de 136.586,65 m2, perante aqueles invasores “sem terra”, mas não, de parte da área perante os agravados, que, segundo a decisão de primeira instância, provaram exercer vários atos de posse na parte da área abrangida pela sua matrícula, como construção de cerca, pagamento de tributo, e contratação de serviços.

Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, é válida a sumula que prevê que será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 487 DO STF. MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra a ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. A posse será concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF). 3. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ. 4. No caso dos autos, a revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca do melhor título demandaria reexame de matéria fático-probatória. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.776.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.)

O presente caso, porém, realmente não é de discussão de domínio da área, mas sim de posse, tanto é que, desde o momento em que a contestação foi apresentada pelos agravados, a magistrada já verificou que ambas as partes apresentaram provas de posse sobre a área, e por isso ordenou a realização de perícia.

Ao que parece, confusão entre os institutos da posse e do domínio tem como causa uma sobreposição de parte da matrícula dos litigantes, que dificulta a verificação de posse alegadamente exercida pelas partes, de maneira indireta, já que, nem a agravante, nem os agravos moram, ou frequentam a área. Ambas as partes mencionam atos de posse que podem facilmente abranger, ainda que sem querer, a área do adversário, como o pagamento de tributos de áreas sobrepostas, serviços de limpeza, etc.

No caso, a verdade é que nunca houve motivo para a concessão da tutela inibitória em favor da agravante, afinal, o receio de invasão de posse alegado pela Prominas na petição inicial, não era, para fins de concessão daquele medida, um justo receio de moléstia à posse, já que tal exigência, como sabemos, depende de comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher a plena fruição possessória sobre o imóvel, e que tais condutas sejam marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão a “manu militari” do imóvel, obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.

Conforme a própria narrativa da agravante, a caracterização do receio de moléstia à posse residiria em ligações dos agravados para seus parceiros comerciais, dizendo que eram eles os proprietários da área.

Na verdade, o receio deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descaberia a expedição do mandado proibitório.

Agora, embora não seja objeto do presente recurso aquela decisão proferida na década passada, vale a pena analisar o caso sob essa ótica, já que a decisão agravada foi proferida justamente para cassar aquela decisão errônea.

Quanto à questão da averbação do litigio na margem da matrícula, trata-se de medida altamente recomendável, que pode ser deferida, inclusive, de ofício, sobretudo em nome do impedimento acautelatório da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição (venda, permuta, gravames etc) envolvendo os imóveis vinculados a essas matrículas em desproveito de terceiros incautos.

Nesse sentido, destaco o seguinte caso análogo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Portanto, tendo a parte agravada provado, ao menos para fins de antecipação de tutela, exercer posse sobre o imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, não há reparos a serem feitos na decisão que revogou a tutela inibitória concedida anteriormente, determinou que fosse averbada na margem da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, fls. 01, Livro 02, a informação da existência do litígio, e ordenou que os agravados fossem reintegrados na área.

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim,
negar provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Cinge-se a questão em verificar se está correte a decisão agravada ao deferir a medida de averbação de existência da ação na matrícula do imóvel.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido.

A agravante requer a reforma da decisão agravada, argumentando que: “sem nenhum fato novo ela inovou e ampliou a decisão interlocutória de fls. 754/760, determinando a averbação da ação na matrícula nº 70.318, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, que pertence exclusivamente à agravante, autora da ação preventiva, e esse fato já foi reconhecido pelo MM. Juiz ‘a quo’”.

Menciona que os agravados induziram o magistrado a erro, pois “No Agravo de Instrumento nº 1017449-10.2019.8.11.0000, ainda não julgado por V. Exa., os agravados em CONFISSÃO SUPERVENIENTE,
AFIRMARAM na página 4 das suas contrarrazões QUE ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO”,
todavia essa afirmação é falsa
“E A PROVA ESTÁ NA PETIÇÃO de fls. 823, onde “SEM QUALQUER ALTERAÇÃO DOS FATOS” os agravados REQUERERAM A “REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
COM REFORÇO POLICIAL sobre a posse que a agravante ocupa e tem a proteção da medida liminar em vigor nos autos em apenso (Código: 129981), [...]” (Id. 27885969, pág. 11).

Defende que “Essa
petição de fls. 823
(cópia em anexa) DERRUBA TODA A FARSA DA ARGUMENTAÇÃO DOS AGRAVADOS, induzindo os julgadores à erro ao afirmarem o tempo todo que estão na posse da àrea litigiosa,
quando na verdade é a agravante quem de fato está na posse
. Se eles de fato estivessem na posse de alguma àrea não haveria a necessidade deles pedirem a reintegração de posse com reforço policial. Mesmo afirmando que a invasão dos "sem teto" nos autos em apenso não ocorreu em sua propriedade, os agravados querem a todo custo serem reintegrados nessa mesma posse invadida pelos "sem teto" em 2003 e 2016, mostrando a farsa dos seus argumentos para confundirem e enganarem os julgadores.” (Id. 27885969, pág. 11).

Sustenta que “Além da agravante ter a posse da área litigiosa esta também tem o título de propriedade (Matrícula nº 70.318) expressamente resguardado pelo MM. Juiz ‘a quo’, como acima demonstrado. Logo, não tem cabimento e nem função prática e legal a pretensão dos agravados, que foi agora equivocadamente acatada pelo ilustre Juiz ‘a quo’, ou seja, a averbação da ação à margem da matrícula da agravante.” (Id. 27885969, pág. 17)

O argumento de que o magistrado de primeira instância inovou na determinação da averbação não se sustenta, pois a decisão foi proferida em resposta ao pedido da parte agravada; logo, não há falar nem em inovação e nem em decisão de ofício.

Em que pese não se tratar de decisão que inovou a questão, tenho que a determinação de averbação não merece prosperar.

Denota-se dos autos que a questão demanda dilação probatória, para que então se verifique a necessidade de averbação da ação na matrícula do imóvel.

Nesse sentido:

Alegação de necessidade da anotação a conferir publicidade quanto a situação do imóvel - Ausência de prova inequívoca das alegações e do "periculum in mora" – Recurso desprovido” (TJ-SP 2177056-64.2015.8.26.0000; Data de publicação: 01/12/2015).

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora, para julgar procedente o recurso de agravo de instrumento e indeferir o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel.

É como voto.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PROVERAM O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT 3.921-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Entendo que a averbação se apresenta necessária, até para prevenir encalços de terceiros, na aquisição desse imóvel.

Essa averbação não implica que a parte possa alienar esse imóvel, entretanto, eventual adquirente ao adquirir esse bem fica sabendo da existência do imóvel.

Trata-se realmente de uma medida de cunho administrativo que não impõe nenhum prejuízo para as partes, mas resguarda o direito das partes, motivo pelo qual mantenho a averbação.

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022